Tribunal: STF
Processo: AI 366513
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
        I. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
        II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
        III. - Inocorrência de violação ao princípio do direito
adquirido.
        IV. - Agravo não provido.